Tribunal: TJMT
Processo: 1009545-88.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009545-88.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE LIMA - CPF: 346.795.101-53 (EMBARGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (EMBARGANTE), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (EMBARGANTE), IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de cobrança de taxas condominiais, ajuizado por associação de moradores contra proprietária de lote em loteamento irregular.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve omissão no acórdão quanto à alegada regularização posterior do loteamento;

(ii) saber se foram ignoradas decisões judiciais pretéritas favoráveis à associação;

(iii) saber se a adesão contratual da embargada à associação foi desconsiderada;

(iv) saber se foram negligenciados os efeitos de acordos judiciais celebrados com terceiros.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a ausência de vínculo jurídico obrigatório entre a embargada e a associação, tornando ilegítima a cobrança das taxas condominiais.

4. A regularização posterior do loteamento não retroage para legitimar obrigações assumidas antes da formalização legal do condomínio, o que impede a cobrança de taxas pretéritas.

5. A existência de decisões judiciais pretéritas não vincula as partes do presente feito, tampouco cria obrigação associativa por analogia.

6. A adesão contratual da embargada não foi demonstrada nos autos, carecendo de prova inequívoca.

7. Os acordos judiciais celebrados entre a associação e terceiros não produzem efeitos erga omnes e não se aplicam à embargada.

8. A oposição dos embargos tem natureza meramente protelatória, revelando inconformismo com a conclusão do julgamento, sem apresentar vício corrigível por meio desta via.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade a ausência de menção expressa a fatos e argumentos irrelevantes à formação do convencimento colegiado.

2. A regularização posterior de loteamento não torna legítima a cobrança de taxas condominiais em relação a períodos anteriores.

3. A inexistência de adesão voluntária à associação afasta a obrigatoriedade de pagamento de contribuições associativas.

4 Não se pode admitir que embargos de declaração sejam manejados como instrumento de “segunda tentativa” recursal, frustrando a estabilidade das decisões judiciais. Com efeito, não havendo vício a ser corrigido, não se pode atribuir aos embargos qualquer efeito modificativo".

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO R. VIEIRA (pessoa jurídica) e CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA em face de acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo, na íntegra, a sentença de improcedência parcial proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de nulidade de cobrança de taxa condominial, restituição de valores e indenização por danos morais.

O acórdão recorrido foi publicado em 09/04/2025 e a parte embargante protocolou os presentes embargos tempestivamente em 16/04/2025, atendendo ao prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Na peça recursal, os embargantes sustentam a existência de vícios de omissão no acórdão, alegando que o julgado não se manifestou sobre a regularização posterior do loteamento (em 2021), fato que, segundo os embargantes, legitimaria a cobrança das taxas condominiais.

Alega a existência de decisões judiciais anteriores favoráveis à associação, em casos semelhantes.

Afirma que não foi apreciada a adesão tácita ou contratual da embargada à associação, por meio de condutas que denotariam aceitação das obrigações condominiais.

Informam a existência de acordos judiciais homologados entre a associação e outros adquirentes dos lotes, os quais serviriam como precedente para convalidar a cobrança.

Pugnam, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes ao julgado, além da inclusão de prequestionamento para fins de eventual interposição de recurso especial e extraordinário (ID. 281643874).

A embargada, SÔNIA MARIA DE LIMA, apresentou manifestação aos embargos, defendendo seu não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento, sob o argumento de que o acórdão analisou de maneira suficiente os fundamentos relevantes da lide.

Alega que os embargos buscam apenas rediscutir a matéria já devidamente apreciada, o que configura inadequação da via eleita, aduzindo que a interposição teria caráter protelatório, merecendo ser rejeitada (ID. 283380398).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, os embargantes apontam suposta omissão do acórdão quanto a quatro aspectos: (i) regularização posterior do loteamento, (ii) decisões judiciais favoráveis à cobrança de taxas, (iii) adesão contratual da embargada à associação, e (iv) acordos judiciais homologados com terceiros.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão colegiada enfrentou detidamente o cerne da controvérsia: a inexistência de vínculo jurídico obrigatório entre a parte embargada e a associação embargante, fundamento que, por si só, afasta a legitimidade da cobrança.

Destaco o seguinte trecho do acórdão juntado ao ID. 278831368:

Verifica-se, dos autos, que o empreendimento em questão não se encontra devidamente regularizado como condomínio fechado, subsistindo pendências de regularização urbanística. Tal fato é corroborado pelas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público (Processos no 1007558-51.2018.8.11.0015 e 1000960-81.2018.8.11.0015), cujo objetivo primordial é a regularização do loteamento e a garantia da infraestrutura mínima para os moradores.

Em minuciosa análise ao sistema PJe, verifiquei que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de Recurso de Apelação Cível, obteve êxito na reforma da sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública movida contra o Município de Sinop e Ivanildo Ramos Vieira. A decisão original, que havia julgado improcedentes os pedidos de regularização fundiária e infraestrutura básica do loteamento Camping Club Portal da Amazônia, foi revertida.
O Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso do Ministério Público, condenou os apelados a promoverem a regularização imobiliária do loteamento e a implementarem as adequações urbanísticas necessárias, em conformidade com a Lei no 6.766/79 e a Lei Municipal no 1.265/2010.

(...)

Portanto, fica evidenciado que o loteamento ainda se encontra
irregular e que há determinação judicial para sua regularização, o que reforça a tese de que não há que se falar em condomínio fechado, tornando ilegítima a cobrança de taxas condominiais e de manutenção por parte dos apelantes.

Ademais, os réus/apelantes não comprovaram a regularização do empreendimento nos termos da Lei no 6.766/79
, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano.

Assim, a cobrança de taxas condominiais carece de respaldo jurídico.
Grifei.

Nesse sentido, conforme amplamente fundamentado no acórdão, não se demonstrou qualquer título jurídico — seja ele contratual, legal ou oriundo de disposição estatutária expressamente aceita — que impusesse à embargada o dever de custear despesas de associação à qual jamais aderiu voluntariamente.

O primeiro ponto suscitado pelos embargantes — a regularização posterior do loteamento — ainda que verdadeiro, não altera a natureza jurídica da relação obrigacional à época dos fatos discutidos. Ademais, o julgamento considerou que os fatos geradores da cobrança remontam a período anterior à eventual regularização, razão pela qual o argumento não afasta a conclusão jurídica anteriormente assentada.

Quanto ao segundo ponto — decisões judiciais pretéritas supostamente favoráveis à cobrança —, registre-se que o acórdão reconheceu, que não se presume vínculo associativo obrigatório, sendo imprescindível prova concreta da anuência da parte à associação, o que não restou demonstrado nos autos.

O terceiro argumento — adesão contratual — carece igualmente de suporte probatório. Nenhum documento foi trazido aos autos a demonstrar consentimento expresso da embargada quanto à associação ou às obrigações dela decorrentes.

Com relação ao quarto ponto — acordos judiciais homologados entre réus e outros adquirentes —, observa-se que tais instrumentos, mesmo que homologados, não irradiam efeitos erga omnes, sendo aplicáveis apenas às partes signatárias. Logo, não podem ser opostos à embargada como justificativa de obrigatoriedade de pagamento de taxas.

Assim, ao contrário do que alegam os embargantes, não há qualquer omissão no acórdão recorrido. O que se observa é mero inconformismo com a conclusão do julgado, o que não justifica a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido?

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

No tocante ao pedido de prequestionamento, não há que se falar em sua imposição quando inexistente omissão real. A jurisprudência do STJ pacificou que “a exigência de prequestionamento não impõe a necessidade de expressa menção ao artigo de lei supostamente violado, bastando que a matéria a ele relacionada tenha sido devidamente enfrentada”. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação indenizatória proposta em face da União, da FUNAI e da Comunidade Indígena Terena da Terra Indígena Buriti, decorrente de invasão pelos os índios Terena em terra arrendada. 2. Não merece prosperar a indicada violação ao texto constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Corte Suprema . 3. No presente agravo interno, o agravante reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem.Ocorre que a Corte local analisou a integralidade da demanda.Destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art . 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional. 4. A partir da análise do acórdão recorrido, verifica-se a ausência de prequestionamento dos arts . 7o e 412, do CPC/15. Com efeito, o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Súmulas 211/STJ e 282/STF. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Inexiste também qualquer erro material a ser sanado no julgado. O voto condutor e o acórdão como um todo são coerentes, lógicos, lineares e suficientemente fundamentados.

Não se pode admitir que embargos de declaração sejam manejados como instrumento de “segunda tentativa” recursal, frustrando a estabilidade das decisões judiciais.

Com efeito, não havendo vício a ser corrigido, não se pode atribuir aos embargos qualquer efeito modificativo.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO R. VIEIRA (pessoa jurídica) e CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão ora embargado.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025